Tribunal: TJDFT
Processo: 0040585-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. APORTE. ENTIDADE PATROCINADORA.

1. Hipótese de pedido de revisão de benefício de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, da prestação de horas extras.

2. O juiz é destinatário da prova e pode dispensá-las, promovendo o julgamento do mérito diante da desnecessidade de produção de outros meios probatórios, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sem que ocorra cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. O pedido de revisão de benefício previdenciário complementar não encontra impedimento legal expresso em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não é correto falar-se em impossibilidade jurídica do pedido.

4. Não pode ser acolhida também a alegada ausência de pressuposto legal de validade, relativo à originalidade da demanda, pois no presente caso inexistiu ofensa à coisa julgada, diante da constatação de diversidade de objetos entre a demanda em exame a outra cuja sentença transitou em julgado. Sentença parcialmente desconstituída.

5. O art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal julgar desde logo a demanda se a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

6. A pretensão do autor ao acréscimo do valor em seu benefício previdenciário surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, em reclamação dirigida à Justiça do Trabalho, cujo acórdão transitou em julgado aos 19 de fevereiro de 2014. Fica repelida, portanto, a exceção de prescrição.

7. Afasta-se também a preliminar de ofensa a coisa julgada, pois o objeto da presente demanda é a revisão de benefício de previdência complementar em decorrência de anterior reconhecimento de parcelas remuneratórias pela Justiça do Trabalho, o que não se confunde com o requerimento no sentido de obter o pagamento de horas extras e seus reflexos.

8. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. A PREVI, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a esse respeito.

9. No caso em deslinde não se pode afirmar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à PREVI, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva.

10. É inegável a natureza remuneratória do pagamento, a título de horas extras, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.

11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negado provimento ao recurso interposto pela PREVI.

12. Observada a originalidade da demanda, afastada a coisa julgada em relação ao Banco do Brasil S/A. Sentença parcialmente desconstituída. Recurso do autor provido. Pedido julgado procedente.